Tribunal: STF
Processo: AI 763823
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-23
Data de publicação: 2011-03-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. AGRAVO IMPROVIDO. 


I – A Corte tem se orientado no sentido de que a discussão sobre o prazo prescricional demanda análise de legislação infraconstitucional, A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Precedentes. 




II - Agravo regimental improvido.